Tribunal: TJDFT
Processo: 0719655-50.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO DE EMERGÊNCIA. CARÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. DANO MORAL CONFIGURA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. READEQUAÇÃO.

1. Segundo os ditames do artigo 35-C da Lei no 9.656/98, em se tratando de procedimento de emergência, a cobertura é obrigatória, sem a limitação do prazo de carência

2. É certo que os danos morais, em regra, não decorrem do mero descumprimento contratual. Porém, conforme orientação amplamente predominante, o contrato com plano de saúde não se equipara a um contrato comum de mercancia ou prestação de serviços. Trata-se de bem precioso, a saúde, e a negativa de cobertura a um tratamento médico obviamente causa sofrimento moral, passível, portanto, de indenização.

3. O quantum fixado a título de reparação de danos morais deve observar os parâmetros da proporcionalidade, razoabilidade e do bom senso, a fim de assegurar o caráter punitivo da medida e evitar o enriquecimento ilícito da parte ofendida.

4. Revela-se inadequada a fixação de honorários advocatícios por equidade, na medida em que se trata de condenação em valor certo que não pode ser considerado irrisório ou inestimável. Desta feita, deve a base de cálculo corresponder ao valor da condenação.

5. Recurso de apelação conhecido e provido em parte.